Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703625-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DOMINGOS LIMA JUNIOR AGRAVADO: JOSE GILBERTO SANTOS SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado – Penhora Bens Móveis – Urgência – Inexistente – Antecipação de Tutela – Indeferida. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de mandato para a penhora de bens móveis que guarnecem a casa do devedor, por tratar-se de medida com usual insucesso. Segundo o recorrente, a medida é reconhecida pela jurisprudência. Quanto ao risco de dano, defende que a cada dia seu prejuízo se torna maior. Demais, existe risco de prescrição da pretensão de cobrança. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo estarem ausentes os requisitos descritos no artigo 995 do Código de Processo Civil, para determinar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque o risco apontado pela recorrente é inexistente. De início, aponto que o prazo para a prescrição intercorrente só começou a correr em julho de 2023. Nesse cenário, não existe risco atual ou iminente capaz de justificar a concessão da liminar pleiteada. Demais, a simples alegação de que o decurso dos dias causa maiores prejuízos ao recorrente também não se mostra suficiente para deferir a antecipação de tutela. Caso a medida seja deferida, os valores a serem cobrados do devedor serão devidamente atualizados. Não existe provas de que o prazo necessário para o exercício do contraditório e análise da questão pelo colegiado levará a uma atualização tão significativa a ponto de tornar o pagamento inviável. Relembro que a concessão da tutela recursal antecipada é medida excepcional, devendo ser deferida apenas nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como regra, o processo deve seguir seu curso típico, com oportunização do direito de defesa, antes de proferida uma decisão sobre a questão debatida. Não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO, INDEFIRO a concessão da tutela antecipada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se as partes Agravadas. Então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator